Tribunal: TJSP
Processo: 0002438-68.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Livramento condicional – Homicídios, qualificado e duplamente qualificado, roubo duplamente circunstanciado, furto duplamente qualificado, receptações, usos de documentos falsos e organização criminosa – Requisito subjetivo não preenchido – Histórico de quatorze faltas disciplinares de natureza grave, evidenciando que o sentenciado não

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Livramento condicional – Homicídios, qualificado e duplamente qualificado, roubo duplamente circunstanciado, furto duplamente qualificado, receptações, usos de documentos falsos e organização criminosa – Requisito subjetivo não preenchido – Histórico de quatorze faltas disciplinares de natureza grave, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapêutica penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento - Reeducando que cumpria pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.